Tribunal: TJES
Processo: 0008561-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008561-44.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Às concessionárias de serviço público de energia elétrica se aplica a responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco administrativo, disposta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

2. No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de regresso.

3. A seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.

4.
“[...] Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial à prévia formalização de tal procedimento, seja por parte dos consumidores, seja pela seguradora. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 0006096-04.2016.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 24/11/2022).

Nessa perspectiva, o
não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

5. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença impugnada.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008561-44.2020.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(id. 6058624) contra a r. sentença (fls. 108-116) proferida pelo MM. juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação regressiva de ressarcimento, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.998,00 (dois mil novecentos e noventa e oito reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária (02/05/2017), pela aplicação única da taxa Selic. Outrossim, condenou a ré ao reembolso das despesas adiantadas pela parte autora, ao pagamento das despesas remanescentes, bem como da verba honorária sucumbencial, fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Antes da apreciação das razões recursais é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora, em sua petição inicial, que firmou contrato de seguro com a empresa “Lubril Lubrificantes Ltda”, representado pela apólice n.º 0118.13.37.952-0, Proposta 69 6334023-9, abrangendo a cobertura de danos elétricos em seu estabelecimento, com vigência de 11/04/2016 a 11/04/2017 e limite de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirma que, em 13/01/2017, devido a oscilação de tensão na rede de energia elétrica local o estabelecimento da segurada foi atingido, fato ensejador de danos elétricos nos equipamentos eletrônicos existentes. Registra que a segurada informou a ocorrência do sinistro em 19/04/2017 solicitando vistoria em seu estabelecimento para constatação dos danos. Sustenta que por meio da vistoria e diante das informações prestadas pelo proprietário do imóvel segurado e dos laudos técnicos apresentados restou constatada a ocorrência de dano elétrico nos equipamentos, cujo prejuízo indenizável corresponde à importância de R$ 3.898,00 (três mil oitocentos e noventa e oito reais), deduzida a franquia no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), resultando um prejuízo final no importe de R$ 2.998,00 (dois mil novecentos e noventa e oito reais). A referida importância foi paga à empresa segurada, autorizando a sub-rogação nos direitos e ações que competirem ao segurado em face da autora do dano, qual seja, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S.A. Nesse contexto, pleiteia o pagamento do valor indenizado (R$ 2.998,00 – dois mil, novecentos e noventa e oito reais), com atualização monetária desde a data do desembolso e juros desde a citação ( fls. 02/10).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 44-54v) e réplica (fls. 88-97). Intimadas as partes para se manifestarem sobre eventual existência de provas a produzir (fl. 99), ambas peticionaram requerendo o julgamento antecipado da lide (fl. 101 e fls.105-106)

Nessa perspectiva, foi proferida sentença (fls.
108-116)
, nos moldes anteriormente delineados, que julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.998,00 (dois mil novecentos e noventa e oito reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária (02/05/2017), pela aplicação única da taxa Selic. Outrossim, condenou a ré ao reembolso das despesas adiantadas pela parte autora, ao pagamento das despesas remanescentes, bem como da verba honorária sucumbencial, fixada em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Entendeu o Julgador Singular que a parte autora desincumbiu-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito, apresentando provas documentais para comprovar suas alegações. Assim, concluiu pelo dever de reparação dos danos causados, condenando a concessionária ao pagamento do valor correspondente.

Irresignada,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs apelação (id. 6058624), pugnando pelo reexame do édito sentencial, sob o argumento de ausência de prova dos requisitos legais para configurar a responsabilidade civil da concessionária. Aduz que inexiste nos autos prova de ato ilícito, de nexo de causalidade e de dano e que o consumidor não observou o procedimento de ressarcimento previsto na resolução n.º 414/2010. Nesse aspecto, argumenta que não há demonstração de que os danos sofridos foram causados por intercorrências de qualidade no fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora ou por responsabilidade da concessionária.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

É cediço que “A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Desse modo, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária para, assim, buscar o ressarcimento que realizou, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de regresso.

Ademais, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das e direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “in verbis”:

“[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse sentido, “[...] 2. Tratando-se de empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0016351-79.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Des.
Annibal de Rezende Lima
, Data de Julgamento: 05/04/2023).

No caso em apreço, a seguradora comprovou o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano segurado, ao passo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela Autora, ora Apelada.

A análise do acervo probatório evidencia que, no dia 13/01/2017, alguns itens eletrônicos (Central PABX e placas do sistema) sofreram dano elétrico em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica, (laudo técnico às fls. 17-18). Por conseguinte, a apelada efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de (R$ 2.998,00 – dois mil, novecentos e noventa e oito reais), conforme comprovante acostado às fls. 29

Ressalta-se que tais elementos, acrescidos às notas fiscais (fls. 18v-21v), ao Laudo de Sinistro (fls. 23-27), ao Relatório Fotográfico (fls. 27v-28) e ao Laudo Fotográfico (fls. 31-38v), mostram-se suficientes para respaldar a pretensão autoral.

Acrescento que não há nos autos outros documentos técnicos capazes de infirmar as conclusões dos referidos laudos e relatórios.

Assim, a documentação dos autos converge na existência da variação de tensão na rede de energia, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado.

Pertinente o registro de que competiria à apelante demonstrar que o dano ocorreu em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, hipóteses que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil.

No entanto, “in casu”, a concessionária ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que a contestação (fls. 44-54v) não foi instruída com documentos capazes de demonstrar uma das hipóteses excludentes da responsabilidade e que a própria requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 101)

Nesse cenário, resta caracterizado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada, no importe de R$ 2.998,00 (dois mil novecentos e noventa e oito reais).

A esse propósito, corroborando a conclusão alcançada, cito julgados em que este sodalício apreciou questão semelhante à dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS EM ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE REPARAR IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n.188 do STF.[...]” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).
2. No caso dos autos, a seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano nos equipamentos do condomínio segurado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos invocados pela autora
. 3. Apelação conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 5011393-28.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgadora: Des.ª Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 21/08/2023.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado em componentes de aparelhos eletrônicos, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que os laudos técnicos, Relatório de Sindicância e Relatório de Regulação são categóricos quanto a origem dos danos na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário.
3. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado. 4. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 0008152-34.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Julgador: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de julgamento: 15/06/2022)

Por fim, “[...] Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial à prévia formalização de tal procedimento, seja por parte dos consumidores, seja pela seguradora. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 0006096-04.2016.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 24/11/2022).

Nessa perspectiva, o não exaurimento da via administrativa visando ao ressarcimento em razão da falha na prestação de serviço, disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não é impeditivo para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(id. 6058624) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença objurgada (fls. 108-116).

Outrossim, dado o improvimento do apelo, condeno a recorrente em honorários recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, de modo que a verba honorária de sucumbência a ser suportada pela apelante será aumentada de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 17/10/2023

Voto:
Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões